Tribunal: STF
Processo: RE 1474788
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC 49. EFEITOS MODULADOS. EFICÁCIA DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA AO EXERCÍCIO DE 2024, RESSALVADOS OS PROCESSOS PENDENTES EM 29 DE ABRIL DE 2021, DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL DA DECISÃO ORA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Neo Rodas S/A contra decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. ADC 49. EFEITOS DA DECISÃO MODULADOS PARA QUE A DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TENHA EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29 DE ABRIL DE 2021. RECURSO PROVIDO.“



    A parte embargante aduz, em síntese, ter havido obscuridade e erro material no julgado quanto à análise do seu argumento no sentido de que “único objetivo da presente ação é a declaração de inexistência de relação jurídica tributária relativa ao ICMS na transferência de bens e produtos entre os estabelecimentos da própria Embargante, impedindo-se a cobrança do tributo”.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar, já que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração.



    Ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, segundo art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    No caso concreto, todavia, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada apreciou as questões suscitadas pelo Estado de São Paulo no recurso extraordinário em consonância com a jurisprudência pertinente ao pretendido no mandamus, impetrado na data de 29/6/2022 (doc. 1), fora, pois, do marco temporal de 29/4/2021, referente à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49. Por isso, não há que se cogitar do cabimento da oposição destes embargos declaratórios.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais, caso comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Desta sorte, restam incabíveis estes embargos de declaração. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-2ºED-ED, Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 22/9/2020)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.” (ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17/9/2020)



    Ad argumentandum tantum, mesmo que os aclaratórios pudessem ser conhecidos, a alegação da embargante quanto à descabida extensão da modulação da decisão proferida na ADC 49 - com base no fato de a pretensão exordial não versar sobre direito a crédito, mas sobre não incidência do ICMS não recolhido nas transferências entre estabelecimentos do contribuinte -ainda não haveria de ser acolhida. Isso porque pretensão similar já restou rejeitada por esta Corte, segundo elucidam os seguintes excertos do acórdão lançado no RE 1476885 ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/5/2024: 



    “Por fim, não prospera a tese suscitada pela parte agravante de que a modulação dos efeitos atribuída no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49/RN se aplicaria tão somente a questões relativas à transferência de créditos. De fato, o que se determinou no julgamento dos referidos embargos aclaratórios foi a postergação dos efeitos temporais da decisão de reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.



    Na mesma direção, vide a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no ARE nº 1.435.616/SP (o qual também foi o Relator da ADC nº 49/RN-ED).”(RE 1476885 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 13/5/2024) - grifos acrescentados.



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente